Tribunal: TJES
Processo: 0005104-29.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005104-29.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEYVID RIBEIRO DA GLORIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O tipo legal trata-se de crime de mera conduta, de modo que a simples conduta de “possuir” em sua residência, subsume-se à hipótese trazida no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03. A defesa não logrou êxito em desqualificar os coesos depoimentos dos policiais militares que, como se sabe, gozam de fé pública e foram uníssonos em afirmar que o apelante possuía em sua residência arma de fogo e munições.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005104-29.2020.8.08.0048

APELANTE: DEYVID RIBEIRO DA GLORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEYVID RIBEIRO DA GLÓRIA
em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, condenando-o nas sanções do artigo 12 da Lei n.º 10.826/03 e artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos e advertência.

Razões pugnando pela absolvição em relação ao crime do artigo 12 da Lei do Desarmamento, por ausência de provas.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que, no dia 07 de março de 2020, por volta das 18 horas, na rua Beija Flor, bairro Serra Dourada I, Serra ES, o apelante possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, dentro de sua residência 02 (duas) armas de fogo de fabricação caseira em processo de fabricação, sendo uma de calibre 12, 04 (quatro) muniçÕes de calibre .380, 02 (duas) munições calibre .38 e 06 (seis) bolinhas da substância conhecida como haxixe para consumo pessoal.

O
requisito da materialidade
resta preenchido pelo auto de apreensão e laudo de exame de arma de fogo e materiais que atestaram a eficiência da arma.

A
autoria
se confirma pela prova produzida.

O
policial militar Raphael Mendes
, em juízo, disse que receberam informações de que um indivíduo portava arma de fogo em avenida conhecida pelo intenso tráfico de drogas e, ao chegar no local, visualizaram o apelante com a arma na cintura. Este, ao avistar os policiais adentrou em uma residência e, quando conseguiram abordá-lo, retiraram a arma de sua cintura e, na casa, localizaram entorpecente e armas em processo de fabricação.

Corroborando o depoimento de seu colega, o policial militar
Rodrigo de Jesus
, se recorda que havia uma casa na esquina e um rapaz estava fazendo armas caseiras,sendo encontrado, ainda, uma quantidade de drogas, as quais ele assumiu.

Por sua vez, o apelante negou a prática dos fatos narrados.

Entretanto, além de sua versão se mostrar isolada, não logrou êxito em desqualificar os coesos depoimentos dos policiais militares que, como se sabe, gozam de fé pública e foram uníssonos em afirmar que o apelante possuía em sua residência arma de fogo e munições.

Sobre o tema, o STJ possuí o entendimento pacífico de que
"
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal."

(AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

Alicerça a versão trazida pelos policiais as fotografias das armas acostadas aos autos e a conclusão do laudo pericial que atestou a eficiência e prestabilidade da arma e munições, estando estas aptas a ofender a integridade física humana.

O tipo legal trata-se de crime de mera conduta, de modo que a simples conduta de “possuir” em sua residência, subsume-se à hipótese trazida no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, não havendo motivos que justifiquem a reforma da sentença condenatória.

Posto isto, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade, sendo a conduta do apelante típica, ilícita e culpável, mantenho a condenação pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, desmerecendo acolhida o pedido absolutório.

Malgrado inexista insurgência específica, em respeito ao amplo efeito devolutivo do presente recurso, registro não haver retoques a serem realizados na dosimetria e individualização da pena, aplicada no mínimo legal.

Nada a reparar nos demais pontos da sentença, especialmente a fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritivas de direitos, bem como a condenação nos termos do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 que sequer fora objeto recursal.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer o recurso e NEGAR PROVIMENTO.